Tribunal: TJBA
Processo: 8034588-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034588-47.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES POR ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE PARCELAS DEVIDAS QUANDO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – DESCONTO DE VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A FAZENDA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE

1. O impetrante, Delegado de Polícia Civil afastado de suas funções, cautelarmente, por decisão judicial proferida em ação penal requer sejam seus proventos pagos como se estivesse em efetividade.

2. Em que pese o entendimento do STF de que o desconto de valores de servidor preso preventivamente v
iola o princípio da presunção de inocência, previsto pelo art. 5º, inciso LVII, da CF1988 e da irredutibilidade prescrito no art. 37, inciso XV, do mesmo diploma,
o STJ fixou entendimento de que devem ser excetuadas
parcelas estritamente ligadas ao exercício da atividade.

3.
N
o que se refere ao auxílio-alimentação, por possuir caráter indenizatório, é devido apenas quando do exercício do cargo,
não se justificando a continuidade de pagamento do mesmo quando esteja afastado por ordem judicial.

4. Quanto a Gratificação por Exercício Cumulativo de Atribuições do Delegado de Polícia Civil, a mesma foi criada pela lei 12.600/2012 e foi instituída
para remunerar os delegados que
venha
m
a exercer cumulativamente as atribuições do seu cargo em unidade da Polícia Civil diversa da qual tem exercício habitual,
não se justificando a manutenção da mesma frente ao afastamento do impetrante de todas as suas atividades.

5. No mesmo diapasão a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho,
cujo entendimento desta Seção é de que não se cuida de gratificação genérica, paga a todos os policiais de forma indistinta
, como é a GAPJ, sendo a GCET voltada a “
compensar o trabalho
” ou “
remunerar o exercício de atribuições
” ou, ainda, “
fixar o servidor em determinadas regiões.
”,
conforme fixado na lei
6.932/96,
não fazendo
jus
o impetrante ao recebimento da mesma
frente ao seu afastamento
.

6. Já quanto aos descontos referentes à
“
indenização fazenda
”,
nem o impetrado nem o Estado em sua intervenção apresentou justificativa para sua existência, concordância do servidor ou prévio processo administrativo que o justificasse.

7. Segurança concedida em parte
tão somente para determinar a suspensão dos descontos sob a rubrica “
6006 Indenização Fazenda
” dos contracheques do autor, porque não comprovada a existência de processo administrativo que os legitimasse, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) alertando, desde logo a parte impetrante, para a necessidade de análise da data de intimação do impetrado e do “fechamento” da folha pelo Estado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034588-47.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .